Tribunal: STF
Processo: Rcl 69616
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Fazmidia Publicidade e Eventos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Aracajú/SE, no Processo 0000448-65.2020.5.20.0009, por suposto desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução provisória, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Narra que:



    [...] é empresa de Mídia e Marqueting [sic] no seguimento musical, comercializa a venda de shows de bandas/artistas musicais, fundada em 29/07/2016 na cidade de Natal/RN (doc. 01), sendo firma individual e hoje unipessoal LTDA integrada por FRANCISCO FILIPE ELIZEU MARQUES (doc. 02). 



    Desde, 20/01/2022 a FazMidia Adquiriu os direitos de exploração da Marca Banda Calcinha Preta (doc. 03), tendo adquirido a Marca da empresa SERGIO JUNIOR GARCIA ANDRADE EIRELE – SGR ETRETENDIMENTOS CNPJ 30.520.2012/0001-60, empresa sediada em Sergipe, cujos sócios integrantes são totalmente distintas da FAZMIDA. 



    Conforme histórico de Registro do Instituto Nacional de Propiedade industrial (doc. 04), a Marca “Calcinha Preta”, foi inicialmente registrada em da nome da BANDA CALCINHA PRETA PRODUÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS LTDA (BCP), em 19/10/1999, depois em 26/05/2021, os direitos da Marca Foram vendidos para a SERGIO JUNIOR GARCIA ANDRADE EIRELE – (SGR) ETRETENDIMENTOS CNPJ 30.520.2012/0001-60, e após 29/03/2022, foi vendida para a FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, CNPJ sob o nº25.321.806/0001-02 (FAZMIDIA). 



    Importa destacar que a FAZMIDIA nunca respondeu a qualquer Reclamação trabalhista, nunca ficou em débito com a Justiça do Trabalho mesmo existindo e atuando no mercado musical desde 2016. 



    Ocorre que no bojo da Reclamação Trabalhista ATOrd 0000448- 65.2020.5.20.0009, foi movida em – 20/07/2020, RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS que laborou como Guitarrista na Banda Calcinha Preta foi movido em face de BANDA CALCINHA PRETA PRODUCOES & EDICOES MUSICAIS EIRELI - EPP, CNPJ: 01.117.173/0001-5, LUIZ EDUARDO GARCIA ANDRADE CPF nº014.094.985-22, SGR ENTRETENIMENTOS MUSICAIS CNPJ nº 30.520.212/0001-60, e SERGIO ANDRADE SANTOS, CPF: 420.824.045-87 (doc. 05), vide: [...]



    O referido processo tramitou até a sentença em 24/02/2022 (doc. 06), onde somente a empresa BANDA CALCINHA PRETA PRODUCOES & EDICOES MUSICAIS EIRELI – EPP, foi condenada no processo, tendo inclusive e categoricamente sido excluída as outras empresas Reclamadas, notadamente a SGR ENTRETENIMENTOS MUSICAIS, pois entendeu-se que não havia indícios da formação de grupo econômico/ sucessão empresarial, vide trecho: [...]



    Apos o trânsito em julgado, durante a execução em 28/03/2024 foi requerido (doc. 07) o redirecionamento da execução em face da SGR ENTRETENIMENTOS MUSICAIS CNPJ nº 30.520.212/0001-60, e da FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, CNPJ 25.321.806/0001-02, e FRANCISCO FELIPE ELISEU MARQUES e FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES (DIASSIS MARQUES) sobre o argumento de sucessão empresarial e ou grupo econômico, vide: [...]



    O juízo rejeitou em agosto de 2023 a questão a sucessão empresarial na decisão (doc. 08): [...]



    Provocado novamente pela exequente, o juízo em 29/04/2024 determinou reabertura do incidente de sucessão empresarial em face da FAZMIDIA,(doc.09) vide: [...]



    O juízo, foi informado nos autos de que a questão da sucessão empresarial era coisa julgada com preclusa, impossível de rediscussão (doc. 10). 



    Desta feita, o Juízo reclamando reconheceu que a questão de sucessão empresarial constituía coisa julgada indiscutível (doc. 11) em 29/05/2024: [...]



    Todavia, pasmem!!! 



    Na mesma decisão (doc. 11), entendeu pela existência de suposto GRUPO ECONÔMICO entre de BANDA CALCINHA PRETA PRODUCOES & EDICOES MUSICAIS EIRELI – EPP CNPJ: 01.117.173/0001-5, SGR ENTRETENIMENTOS MUSICAIS CNPJ nº 30.520.212/0001-60,E, FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, CNPJ 25.321.806/0001-02, E DETERMINOU O BLOQUEIO DE CACHÊS DE SHOWS, DA BANDA CALCINHA PRETA COMERCIALIZADOS PELA FAZMIDIA, VIDE: [...]



    No (doc.12) a FazMídia foi aos autos requerendo a suspensão da presente execução, para que nenhum ato de constrição patrimonial seja praticado em desfavor da excipiente FAZMÍDIA PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI, tendo em vista que ela não participou da fase de conhecimento, tampouco da instrução processual ou apresentou defesa de mérito, na conformidade da determinação contida nos autos que tratam do tema 1.232 de repercussão geral do STF (decisão do Min. Dias Toffoli no Recurso Extraordinário n° 1.387.795), e/ou para que acolhesse a alegação de ilegitimidade passiva, para excluí-la do polo passivo da demanda, eis que não é sucessora trabalhista das executadas, nem integra qualquer grupo econômico.



    [...]



    Porém, o juízo, em 17/06/2024 (doc. 13), indeferiu os pedido da FAZMIDIA, alegando que o caso em apreço não se trata de sucessão empresarial, mas que se trata de ‘estrutura empresarial que atuam de forma integrada em conjunto para gerir interesses comuns’, OU SEJA SUPOSTO GRUPO ECONOMICO em virtude de um contrato oneroso de cessão de crédito entre a Faz midia e a SGR para exploração da marca Calcinha Preta, vide: [...]



    Conforme (doc. 14) foi expedidos de mandados de bloqueio dos valores do caches de shows que a FAZMIDIA tenha a receber das apresentações Musicais da Banda Calcinha Preta, que pertencem a empresa Fazmidia. 



    Em varias manifestações, foi advertido o juízo, quanto ao tema 1.232 de repercussão geral do STF (decisão do Min. Dias Toffoli no Recurso Extraordinário n° 1.387.795), que impede o redirecionamento da execução à empresa acusada de integrar grupo econômico e que não tenha participado da fase de conhecimento (doc. 15). VIDE: [...]



    ISSO PORQUE, no mês de MAIO DE 2023, onde o Ministro DIAS TÓFFOLI determinou a SUSPENSÃO NACIONAL de todos os processos que houvesse aderência ao TEMA 1232 (doc. 1, pp. 2-8 - sem os grifos do original).



    Argumenta que:



    Apesar do juízo Reclamado TENTA FAZER PARECER que o caso, não é o mesmo do tema 1232, mas resta evidente que é, pois como alhures já dito, a empresa FazMidia não participou da fase de conhecimento, não é sucessora, nem integrante do grupo econômico. 



    Explicamos, a QUESTÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO, JÁ ESTÁ BEM DECIDO PELO JUÍZO RECLAMADO E TRANSITOU EM JULGADO. E, QUANTO A QUESTÃO DE GRUPO ECONÔMICO, embora claramente não o exista de fato no caso dos autos. A fundamentação da sentença deixa clara que está redirecionando a execução para a Fazmídia por que na palavra do juízo se ‘trata de estrutura empresarial que atuam de forma integrada em conjunto para gerir interesses comuns’ ora esse é o conceito da doutrina e jusriprudência para GRUPO ECONOMICO: ‘considera-se grupo econômico em síntese, dentro do ramo trabalhista, quando duas ou mais empresas, de personalidade jurídica própria, estiverem sobre domínio, direção, controle ou administração de outra, ou ainda, se apesar delas possuírem autonomia reconhecerem, de forma espontânea, a existência do mencionado grupo’. 



    Entre a data da decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI e a presente data já houve mais de 04(quatro) mandados de bloqueios de cachês da Faz Midia até atingir o importe de R$ 426.073,35 (quatrocentos e vinte e seis mil e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), o qual deu azo à presente Reclamação Constitucional. 



    O bloqueios iniciados na presente data constitui um desrespeito à autoridade da decisão erigida pelo Supremo Tribunal Federal, albergada Ino Tema 1232, sob a égide do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, materializada no paradigmático Leading Case RE 1387795 (doc. 1, pp. 8-9 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] em regime de URGÊNCIA que seja deferida a antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão da execução do processo ATOrd ATOrd 0000448-65.2020.5.20.0009, bem como seja determinado o desbloqueios de cachês Reclamante, ou a sua suspensão por liminar, e anulação a posteriori, e de todos os processos em que houve a inclusão da suplicante no polo passivo, durante a fase de execução, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento, em tramitação no TRT 20ª Região, seja no processo piloto, até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue o TEMA 1232, de repercussão geral. 



    No mérito, que seja determinada a citação da autoridade apontada no introito da exordial, para, querendo, apresente as informações na forma da lei, e ao final a reclamação julgada procedente, confirmando a liminar, para que siga o que for determinado no mérito do TEMA 1.232, inclusive suas modulações (doc. 1, p. 16 - sem os grifos do original).



    O Juízo reclamado prestou informações (docs. 41-43).



    A reclamante apresentou manifestação (doc. 44).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela prejudicialidade da reclamação, em razão da celebração de acordo na origem (doc. 55).



    É o relatório. Decido.



    Não há perda de objeto da reclamação, pois a reclamante não participou do acordo homologado na origem (doc. 43, p. 75). No mais, nestes autos, não há informações seguras sobre a extinção da execução e o cumprimento do acordo.



    No mérito, a reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifei).



    Por sua vez, a decisão reclamada consignou o seguinte:



    3.  Da análise dos autos e os documentos juntados, verifica-se que não há prova da ocorrência de qualquer dessas transações societárias que comprovem a sucessão trabalhista entre as empresas em comento, isto é a transferência de titularidade de uma unidade  empresarial econômica de produção (reclamada) para outro titular (FAZMIDIA). 



    Ademais, nota-se que não há continuidade da atividade empresarial. A reclamada, segundo seu contrato social (444a587), atua na produção e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais. Enquanto que o objeto social da FAZMIDIA é agência de publicidade e agenciamento de espaços para publicidade (ID. 50a2f8b).



    Diante do exposto, não reconheço a sucessão trabalhista requerida. 



    4. Por outro lado, é incontroverso nos autos, com fulcro na petição de ID. 11773fd, que a FAZMÍDIA admite que é detentora da marca CALCINHA PRETA adquirida da SGR SERGIO JUNIOR GARCIA ANDRADE EIRELI – SGRENTRETENIMENTOS MUSICAIS, desde janeiro de 2022, a teor do contrato de cessão de ID. 079badd.  



    A FAZMÍDIA admite, ainda, que ‘a Marca Calcinha Preta é apenas um dos produtos que estão no seu casting (doc. 11), pois atua com outras marcas musicais diversas da Calcinha Preta’ (ID. d2cdd4a). É notório, pelo exame das provas constantes dos autos, a teor, por exemplo, dos IDs.  dba93f3,  079badd, 92ccc79,  e998bc9, que a empresa FAZMÍDIA constitui uma empresa agenciadora de shows da BANDA CALCINHA PRETA e outros artistas, gerindo os recursos deles provenientes. 



    Assim, é possível a continuidade da execução em face da executada BANDA CALCINHA PRETA, perpassando pela mediadora (FAZMÍDIA) entre a executada e os contratantes. 



    5. Ante o exposto, determino a expedição de mandado de bloqueio de créditos repassados à executada BANDA CALCINHA PRETA PRODUÇÕES E EDIÇÕESMUSICAIS EIRELI - EPP - CNPJ 01.117.173/0001-57, pela empresa FAZMÍDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-EPP (CNPJ 25.321.806/0001-02), no valor correspondente ao total da execução (doc. 9, pp. 3-4).



    Como se vê, a decisão reclamada não reconheceu a sucessão trabalhista ou a existência de grupo econômico entre as empresas. A decisão é fundamentada no fato de que a reclamante é detentora da marca Calcinha Preta e que constitui uma empresa agenciadora de shows da Banda Calcinha Preta, gerindo os recursos delas provenientes. 



    Como se pode notar, o paradigma relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na existência de recursos que seriam repassados pela reclamante à executada.



    Além disso, das informações prestadas pelo Juízo reclamado, nota-se que também há o reconhecimento de confusão patrimonial entre as empresas, abuso de direito e fraude a credores:



    É sabido por este Juízo, por toda documentação anexadas aos autos, que é a empresa FAZMÍDIA que vem explorando os direitos da marca da executada BANDA CALCINHA PRETA PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI –EPP e agenciando contratos de apresentação da banda em shows e gerindo os recursos deles provenientes. Na petição de ID. 11773fd, a FAZMÍDIA admite que é detentora da marca CALCINHA PRETA adquirida da SGR SERGIO JUNIOR GARCIA ANDRADE EIRELI –SGR ENTRETENIMENTOS MUSICAIS, desde janeiro de 2022, a teor do contrato de cessão de ID. 079badd.  



    Na peça de ID. b2928fc, a FAZMÍDIA informa que ‘quando da aquisição pela FAZMÍDIA, a referida marca musical CALCINHA PRETA, pertencia já há alguns anos à empresa SERGIO JUNIOR GARCIA ANDRADE EIRELI – SGR ENTRETENIMENTOS MUSICAIS (doc. já constante nos autos), e a aquisição se deu por meio do contrato devidamente registrado (doc. já constante nos autos)’. 



    Não há dúvidas de que a executada e as empresas SGR ENTRETENIMENTOS MUSICAIS e FAZMÍDIA atuam em interesse comum, explorando shows e obtendo recursos da prática conjunta desse fato gerador (shows). 



    Entendeu este Juízo que a prática conjunta e de forma coordenada entre as empresas configura relações jurídicas ou de fato que desrespeitam a transparência das respectivas autonomias patrimoniais e constituem condutas ilícitas que visam a fraudar a satisfação de interesses de credores. 



    Este Juízo enquadrou essa conduta como ato ilícito na modalidade abuso de direito, a teor do art. 187 CC/02, in verbis: ‘Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes’. Ademais, fundamentou esse enquadramento também no art. 9º da CLT que dispõe que ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’, bem como no art. 927 e 942 do CC/02: ‘Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo’. E a obrigação de reparar é solidária entre todos os responsáveis, conforme art. 942 do CC/02: ‘Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação’. Finalmente, invocou, ainda, o art. 124, I do CTN que dispõe sobre a responsabilidade solidária entre as pessoas que tenham interesse comum na atuação que constitua fato gerador da obrigação principal. Este Juízo entende ser também aplicável a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN ao processo trabalhista, quando há comprovação de práticas comuns e conjuntas, como é o caso, ou ainda confusão patrimonial.  



    Restou convencido este Juízo que existe entre a executada e as empresas SGR ENTRETENIMENTOS MUSICAIS e FAZMÍDIA uma estrutura empresarial, em que elas atuam de forma integrada em conjunto para gerir interesses comuns, com vistas a fraudar e dificultar a satisfação de interesses de credores, como é o caso do exequente, o que se traduz verdadeiro ato ilícito por abuso de direito. Sendo assim, concluiu que a SGR ENTRETENIMENTOS MUSICAIS e FAZMÍDIA são solidariamente responsáveis pelas obrigações desta execução, com arrimo nos dispositivos legais supracitados. 



    [...]



    Em hipótese alguma houve ofensa à ordem do STF proferida no Tema 1.232, tendo em vista que não fora reconhecido grupo econômico e inclusão no polo passivo da demanda de pessoa jurídica que não tenha participado da fase de conhecimento e constado do título executivo. Em verdade, o Juízo reconheceu a prática de ato ilícito com objetivo de fraudar execução trabalhista com fundamento no 187, 927 e 942 do CC/02, art. 9º da CLT e art. 124, I do CTN (doc. 42, pp. 5-6 - grifei).



    Veja-se que, conforme as informações prestadas pelo Juízo reclamado, não foi reconhecido grupo econômico, mas sim a prática de ato ilícito com objetivo de fraudar execução trabalhista.



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.



    Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.577 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões: Rcl 60.776/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/7/2023; Rcl 63.073/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/10/2023; Rcl 60.408/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 31/10/2023; e Rcl 60.290/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/6/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Considerando a angularização processual, condeno a reclamante ao pagamento de honorários, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, que deverão ser executados pelo primeiro grau de jurisdição.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator